Tribunal: TJSP
Processo: 1125159-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora seguradora ao ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia pela concessionária ré – demanda improcedente – sentença modificada- recurso provido.*